Tribunal: TJMMG
Processo: 2000097-95.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO DISCIPLINAR PUNITIVO - DEMISSÃO - ATO SANCIONATÓRIO REGULAR - IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR - PROIBIÇÃO CONTIDA NO ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) - IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000097-95.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 06/10/2022 Publicação: 18/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO DISCIPLINAR PUNITIVO – DEMISSÃO – ATO SANCIONATÓRIO REGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR – PROIBIÇÃO CONTIDA NO ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) – IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante André Marcos da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta por André Marcos da Silva, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente seu pedido inicial, em Ação de Anulação de Ato Administrativo que o demitiu das fileiras da PMMG. Segundo consta dos autos, o autor “no período de 04 de abril a 16 de maio de 2017, época em que se encontrava lotado na 15ª Cia PM Ind MAT (Teófilo Otoni/MG) agindo em razão da função, teria exigido de produtores rurais vantagens pecuniárias indevidas, isto, para que não adotasse medidas administrativas relativas a infrações ambientais que, supostamente, teria constatado nas respectivas propriedades”. Por tais razões, foi submetido ao Processo de Administrativo-Disciplinar (PAD) – Portaria n. 121.742/2017-SCPM/15ª RPM. Submetido ao mencionado PAD, restou comprovado que a conduta irregular praticada pelo autor, caracterizou a transgressão tipificada no artigo 13, inciso III, da Lei n. 14.310/02, consistente na falta pública do decoro pessoal, comprometendo a honra da classe dos policiais militares. Ao final, o ex-militar foi punido com pena de demissão. Segundo a defesa, a punição aplicada ao recorrente foi desproporcional, desarrazoada e ilegal, tendo em vista que o “autor, após labutar por 30 (trinta) anos nas fileiras da PMMG, tendo uma Ficha Profissional irretocável – com todas as condecorações e pontuação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 possíveis à sua graduação –, faltando apenas 92 (noventa e dois) dias para finalmente ter direito à reserva remunerada, foi demitido do seu emprego, sem qualquer direito.”. Asseverou que “o ato administrativo demissionário – mesmo constituído como prerrogativa da Administração Pública – deve mensurar algumas condições básicas de direito; inclusive questões próprias aos Direitos Humanos.”. Asseverou, ainda, que “é desproporcional demitir um servidor que sempre foi “linha de frente” no seu serviço, condecorado de forma exemplar pela instituição, às vésperas de sua passagem à reserva remunerada – não entrando nas questões do mérito disciplinar –”. Destacou que há expressa previsão da reforma compulsória como sanção disciplinar, desde que afastada a ofensa à honra pessoal, à ética militar ou ao decoro da classe, conforme preconiza o art. 24 do CEDMU. Aduziu que “não foram sopesados os excelentes antecedentes funcionais do Autor; militar com a mais alta computação existente na PMMG (50 pontos positivos) – [ANEXO 03B – fls. 34 a 36]; tendo sempre laborado de modo destacado no cumprimento de seu mister; sem apresentar qualquer punição no seu histórico profissional, em todos os seus anos trabalhados.”. Ao final, requereu: a) fosse notificada a parte Ré do conteúdo da presente Petição Inicial, para, no prazo legal, e caso queira, forneça suas informações defensivas. b) fosse determinado o cumprimento das medidas de razoabilidade, e em consequência lógica, de legalidade, fossem os pedidos da presente ação julgados inteiramente procedentes, para, declarar nulo o ato administrativo que demitiu o Autor da Corporação e, consequentemente, a sua reintegração definitiva no cargo, até que se complete o ínfimo período faltante à sua passagem à reserva remunerada, expedindo-se o competente mandado de reintegração. c) fosse reconhecido o direito do Autor, determinado o pagamento de todos os seus vencimentos que aquele deixou de receber em razão do ato desarrazoado praticado pelo Réu, como direitos a vantagens e promoções a que fizer jus desde a data da sua demissão ilegal até a sua efetiva reintegração, sem sofrer qualquer preterição ou discriminação. d) fosse o Réu condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. e) a concessão da justiça gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50 e do Código de Processo Civil, uma vez que o Impetrante é pobre, no sentido jurídico do termo, conforme Declaração já anexada. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para fins meramente fiscais. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado primevo. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 11), argumentando que o recorrente praticou os fatos a ele imputados, motivo pelo qual deve ser mantida a punição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Destacou que “as provas carreadas aos autos além de inarredáveis, com disponibilização de prints de conversas de WhatsApp, são também constrangedoras.”. Ressaltou que as acusações em desfavor do autor são objeto de apuração criminal que, se comprovadas, se amoldam aos crimes de concussão (art. 305 do CPM) e recusa de obediência (art. 163 do CPM), tipos penais que ofendem a Administração Militar e a Autoridade ou Disciplina Militar. Ressaltou, ainda, que “eventual responsabilização do autor na seara criminal, não deve ser considerada como argumento para atenuar ou substituir a sanção disciplinar. Admitir esse entendimento é refutar jurisprudência consolidada nas Cortes superiores quanto a autonomia das instancias cível, administrativa e criminal.”. Disse que não se pode admitir a substituição da pena de demissão pela reforma compulsória do autor, uma vez que para isso devem estar presentes os pressupostos contidos no art. 32 da Lei n. 14.310/2002. Disse, também, que o autor se encontra sob investigação criminal por suposto crime praticado contra a Administração Militar, não reunindo, portanto, condições de ser contemplado com a reforma compulsória. Disse, ainda, que a reforma é medida excepcional, restrita à discricionariedade da Administração sendo vedada a incursão do Judiciário. Dessa forma, concluiu que, diante da gravidade dos fatos apurados no PAD, a pena de demissão é inexorável, não sendo proporcional a substituição por outra sanção. Ao final, requereu o não provimento do pedido inicial. A defesa apresentou impugnação à contestação, repisando os fatos, os fundamentos e os pedidos contidos na inicial (Evento n. 15). Intimadas as partes para informarem se possuíam novas provas (Evento n. 16), o Estado afirmou que não tinha mais provas a produzir, bem como requereu o prosseguimento do feito, para que sejam julgados improcedentes os pedidos insertos na exordial (Evento n. 21). A defesa não se manifestou (Evento n. 22). A sentença se encontra no Evento n. 24. O douto magistrado sentenciante entendeu que não há dúvidas de que o “o fato desabonador – desídia no cumprimento das normas regulamentares, restou comprovado nos autos do procedimento disciplinar.” Segundo o magistrado, o autor, em suas razões, não se preocupou em afastar o enquadramento da sua conduta na transgressão tipificada no inciso III do art. 14 do CEDM. Afirmou que o autor busca tão somente “obter os rendimentos provenientes da inatividade, como se o afastamento tivesse ocorrido pelas vias normais, o que não é o caso”. Concluiu que, no caso dos autos, outra interpretação não caberia senão a exclusão do autor das fileiras da corporação, uma vez que os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Dessa forma, com fulcro no inciso I do art. 487 do CPC, o eminente magistrado a quo julgou improcedente o pedido do autor, determinando a extinção do feito com resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais, todavia suspendeu a cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, com os argumentos semelhantes aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (Evento n. 30). Acrescentou, apenas, que, após quase 30 (trinta) anos de serviços prestados e a consequente contribuição previdenciária registrada na forma da lei, é um direito do autor pleitear pela reforma compulsória, não havendo qualquer rastro de ilegalidade em sua busca. Ao final, a defesa requereu o acolhimento e o provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. sentença primeva. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que, “diante da gravidade da conduta e afastada a possibilidade de qualquer sanção alternativa, é defeso ao Judiciário realizar o exame da proporcionalidade da pena de demissão, por ser a única reprimenda materialmente prevista para o caso”, bem como refutou todos os argumentos trazidos pelo apelante. Reiterou que não restam dúvidas de que a Administração Militar agiu em conformidade com a norma, não podendo o Judiciário realizar o seu controle para além da legalidade. Ao final, requereu a manutenção da sentença de primeiro grau (Evento n. 37). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Conforme consta dos autos, o apelante foi submetido ao Processo de Administrativo-Disciplinar (PAD) – Portaria n. 121.742/2017-SCPM/15ª RPM, por ter praticado a conduta irregular, tipificada no artigo 13, inciso III, da Lei n. 14.310/02, consistente na falta pública do decoro pessoal, comprometendo a honra da classe dos policiais militares, tendo sido ao final punido com pena de demissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelo que se depreende dos autos, o recorrente teria sido punido por ter exigido, em razão da função, vantagem pessoal indevida a produtores rurais da região de sua atuação, com vistas a abster-se da autuação de medidas administrativas relativas a infrações ambientais. Os fatos narrados no processo administrativo em destaque foram sobejamente comprovados, por meio de provas robustas e cabais, não passíveis de análise pelo Judiciário, por expressa vedação legal. A conduta praticada pelo apelante teve, também, reflexos na esfera criminal, na qual restou condenado a uma pena de 2 (dois) anos pela prática do delito previsto no art. 305 do Código Penal Militar (CPM). Analisando detidamente os autos, verifiquei, de maneira semelhante ao juízo primevo, que a defesa, tanto na inicial quanto no apelo defensivo, se ateve apenas em afirmar que o autor prestou mais de 29 (vinte e nove) anos de serviços à PMMG e que, na época de sua exclusão, lhe faltavam apenas 92 (noventa e dois) dias para obtenção do direito à transferência para a inatividade, se contados da data de sua punição disciplinar, não se preocupando em afastar o enquadramento de sua conduta, tipificada no inciso III do art. 13 do CEDM, ou mesmo em apontar possíveis ilegalidades no curso PAD. Verifica-se que, no caso em análise, não há qualquer extrapolação na pena aplicada ao recorrente. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao ora recorrente o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. Segundo os ensinamentos do professor Diogo Moreira Neto, na análise da proporcionalidade dos atos administrativos praticados pela Administração, o que “se pretende é considerar se determinada decisão, atribuída ao Poder Público, de integrar discricionariamente uma norma, contribuirá efetivamente para um satisfatório atendimento dos interesses públicos” (Curso de Direito Administrativo, Editora Forense, 2014). Dessa forma, entendo que há exata correlação entre os fatos e o devido enquadramento disciplinar, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade na aplicação da pena, bem como em qualquer ilegalidade ou falha formal do curso do PAD. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que não é possível falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade quando a única reprimenda prevista para a infração disciplinar apurada é a pena de demissão. Observe-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INASSIDUIDADE HABITUAL. PENA DE DEMISSÃO. NULIDADES NÃO CONSTATADAS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS APURADOS AO TIPO LEGAL. ATO VINCULADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 5. Não há quaisquer das irregularidades no procedimento administrativo disciplinar e ilegalidade no ato administrativo questionado pelo mandamus, mas se comprova nos autos observância dos princípios jurídicos informados em precedente desta Corte. Nesse sentido: "o controle jurisdicional do PAD TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 16.121/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 6/4/2016). 6. Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Na mesma linha: AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2018; AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; EDcl no REsp 1.283.877/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014. 7. Mandado de Segurança denegado. 8. Agravo Interno prejudicado. (MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021.) De igual modo, entendo que não há como acolher o pedido do apelante consistente na aplicação de uma pena mais branda, visando à reforma disciplinar compulsória. Conforme preconiza o art. 32 da Lei n. 14.310/02, a reforma compulsória é medida excepcional e para procedê-la na forma requerida pela parte deve-se observar os pressupostos contidos no parágrafo único desse mesmo artigo. Veja-se: Art. 32. A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional, de conveniência da administração, que culmina no afastamento do militar, de ofício, do serviço ativo da Corporação, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua gravidade, quando contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço. Parágrafo único. Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que: I - Estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o patrimônio público ou particular; II - Tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou estiver cumprindo pena; III - cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 64, assim reconhecido em decisão de Processo Administrativo-Disciplinar. Assim sendo, a proibição contida no art. 32, parágrafo único, inciso III, do CEDM impede que ao apelante seja concedida a reforma disciplinar compulsória. Conforme bem asseverou o juiz sentenciante, entre as funções da sanção disciplinar, destaca-se a correcional, cujo fim é evitar que o servidor faltoso volte a cometer novos ilícitos. No caso dos autos, outra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 penalidade não atenderia a essa finalidade, levando-se em conta a gravidade da conduta e a sua maléfica repercussão na Instituição e na própria sociedade, em desacordo com o princípio da exemplaridade, essencial na carreira militar. Quanto ao argumento de que a punição do autor, na esfera criminal, foi suficiente para que ele fosse responsabilizado pelos atos que praticou, entendo que não merece prosperar, por ferir o princípio da separação dos poderes, em face da autonomia das instâncias cível, administrativa e criminal, consagradas pela CF/88. Ressalte-se que a responsabilização do autor na seara criminal não deve ser considerada como argumento para atenuar ou substituir a sanção disciplinar. Admitir esse entendimento é refutar jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores. Por fim, colaciono, por oportuno, trecho das contrarrazões do Estado de Minas Gerais, com o qual coaduno, no sentido de que “não caberá ao Judiciário a reapreciação da punição disciplinar aplicada ao Autor, visto que os aspectos que, em tese, poderiam ensejar o reexame, revelam-se completamente regulares”. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator